Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714087-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO ALBANO ROBAERT, INES ROSA ROBAERT AGRAVADO: MOVIMENTO DOS SEM TERRA MST D E S P A C H O Vistos etc., Considerando que admiti, no presente feito, o ingresso da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), como custos vulnerabilis (ID no 35217875 ), intime-a para, querendo, se manifestar sobre o recurso interposto. Após, ultimado o prazo e os registros necessários, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para a oportuna manifestação. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator